Tribunal: TCU
Processo: 020.918/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1168/2023-TCU-Plenário Trata-se do segundo monitoramento do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas, que expediu deliberações ao Ministério da Saúde e aos hospitais federais localizados no estado do Rio de Janeiro. considerando que o primeiro monitoramento realizado foi apreciado pelo Acórdão 932/2021-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas, considerando que o Acórdão 932/2021-TCU-Plenário concluiu ser desnecessária a continuidade do monitoramento dos subitens 1.8.1.2 e 1.8.4 e fixou novo prazo para o completo atendimento dos itens 1.8.1.1.1 e 1.8.2, todos do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RITCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumprida a determinação disposta no item 1.8.3 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumpridas as determinações de que tratam os itens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário ; c) restituir os autos à AudSaúde para o prosseguimento do monitoramento dos itens 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2 e 1.8.2 do Acórdão 1788/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 020.918/2022-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro (00.394.544/0192-85). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.